Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Processo : 0714695-43.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 145229436 e declaratórios rejeitados ao id. 153956536 dos autos originários n. 0729475-87.2020.8.07.0001), que excluiu a aqui agravante do polo passivo da demanda, arbitrando os honorários em favor de seu advogado no valor de R$ 2.000,00. A agravante sustenta que o fundamento utilizado para a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não se aplica à hipótese, estando em desalinho à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Consigna que o acolhimento integral da exceção de pré-executividade acarretou a extinção do processo em relação a si e originou o proveito econômico em seu favor por não mais responder pela dívida discutida nos autos, estabelecida no valor dado à causa pelo banco exequente. Ressalta que o exequente-agravado deve suportar o ônus sucumbencial, haja vista ter dado causa ao manejo da exceção de pré-executividade, contra a qual, inclusive, insurgiu-se. Pontua que o Tema 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, confirmou o entendimento da 2a Seção do STJ pela impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, prevalecendo o proveito econômico ou o valor dado à causa. Pede a reforma da resp. decisão, a fim de que os honorários advocatícios de seu advogado sejam estipulados em 10% sobre o proveito econômico obtido com sua exclusão, à luz do art. 85, § 2o, do CPC. Agravo recebido no efeito meramente devolutivo (id. 45936963). Contraminuta apresentada (id. 47782743), pelo não provimento. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC. Cumpre proceder ao julgamento consoante a tese firmada nos precedentes qualificados, que são de aplicação obrigatória, nos termos previstos no art. 927, inc. III, do CPC. Em geral, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Além disso, no Tema Repetitivo 1.076 o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Confira-se a tese firmada: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Quanto à base de cálculo, somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente: REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção. No caso, o juízo de origem, em decorrência da exclusão da executada-agravada do polo passivo da execução, estabeleceu por equidade os honorários de sucumbência em favor do advogado, na quantia de R$ 2.000,00, ao argumento de inexistir proveito econômico quanto ao pleito de exclusão do polo passivo. Todavia, evidente o proveito econômico obtido – o qual não é inestimável, já que equivalente ao valor da causa – em virtude de não mais subsistir a execução da quantia indicada na inicial em desfavor da parte excluída. Ademais, tampouco o valor da causa se mostra irrisório. Deste modo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, na dicção do art. 85, § 2o, do CPC e do Tema 1.076/STJ. Ante o exposto, a resp. decisão deve ser reformada em parte, a fim de arbitrar os honorários advocatícios em favor do advogado da parte excluída, aqui agravante, em 10% sobre o proveito econômico obtido, que na hipótese equivale ao valor atualizado da causa. Dou provimento ao agravo de instrumento. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 12 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator